Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-51.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005723-51.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
DR(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAPHAEL VIANA DOS SANTOS - CPF: 388.639.888-97 (APELANTE), DANILLO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 016.659.931-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICE VIANA DOS SANTOS - CPF: 073.188.841-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 513.279.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE ENTORPECENTE E APETRECHOS DO TRÁFICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de um tablete de maconha, pesando 63,50g, além de balança de precisão e embalagens plásticas do tipo “zip lock”, com imposição de pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.

4.

A autoria é evidenciada pelo conjunto probatório harmônico, incluindo a confissão da propriedade da droga e dos apetrechos, bem como os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório.

5.

A apreensão simultânea de entorpecente em forma de tablete, balança de precisão e embalagens plásticas indica a destinação mercantil da droga, sendo incompatível com o uso exclusivamente pessoal.

6.

A condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo possível a figura do traficante-usuário.

7.

A configuração do delito do art. 33 da Lei no 11.343/2006 independe da comprovação de efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas típicas, como manter a droga em depósito.

8.

Inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
quando o acervo probatório se mostra suficiente e seguro para a manutenção do decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2.

A apreensão de entorpecente associada a balança de precisão e embalagens caracteriza indício suficiente de destinação comercial da droga.

3.

A condição de usuário não exclui a responsabilidade penal pelo crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015; STJ, AgRg no AREsp no 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Raphael Viana dos Santos
,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1005723-51.2024.8.11.0004, pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes

em

01 (uma) prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário-mínimo e comparecimento mensal na cadeia pública pelo prazo da pena, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula a
absolvição
do acusado por insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da droga, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, argumentando que o réu é usuário contumaz e que a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio (Id. 340593903).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 340593906).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 344292880), nos termos do entendimento que se segue:

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE APETRECHOS TÍPICOS DO TRÁFICO DE DROGAS. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação interposta por Raphael Viana dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente como incurso nas penas do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

2. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. O conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação.

5. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

6. A quantidade de entorpecentes apreendida, aliada à presença de balança de precisão e de sacos plásticos do tipo “zip lock”, evidenciam destinação comercial das drogas.

III. CONCLUSÃO

7. Parecer pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Narra a denúncia que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na data de
17 de abril de 2024
, por volta das 06:30hs, na Rua Santo Antônio, Lt 28, Qd 202, bairro São José, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante, por
manter em depósito
01 (tablete) de maconha, pesando 63,50 g, consoante
Laudo de Exame Pericial no 521.3.10.9035.2024.174049-A01
, (ID. 158582741), que seriam destinadas à distribuição lucrativa,
sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Afere-se dos autos que naquela data, Investigadores da Polícia Civil em cumprimento de mandado de busca e a apreensão processo no 1017813-11.2023.8.0042 em desfavor de Greice Viana dos Santos, quando então no quarto do denunciado foi encontrado embaixo da cama, no interior de uma sacola,
01 (tablete) de maconha, pesando

63,50 g, 01 (uma) balança de precisão e

diversos sacos zip lock
, conforme Termo de Exibição e Apreensão de id. 158582269.

Ante a situação indicativa de tráfico de drogas, o denunciado foi preso em flagrante.

O denunciado em seu interrogatório confessa a propriedade da droga, porém alega ser para uso próprio.”
(Id. 340593858).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Passo, então, à análise dos argumentos recursais.

A defesa requer a absolvição da apelante ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, relativa ao porte de entorpecentes para consumo próprio.

Sustenta que não há provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que o apelante é usuário contumaz e que a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio.

Todavia,
tal pleito não merece acolhimento.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a
materialidade
restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 340593452), boletim de ocorrência (Id. 340593454), termo de exibição e apreensão (Id. 340593458), laudo de constatação de drogas ilícitas (Id. 340593473), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O
apelante
, em sede policial, afirmou ser usuário habitual de maconha há aproximadamente doze anos. Relatou que, após recente separação conjugal, passou a residir na casa de sua genitora, onde também vivem seus pais, irmã e sobrinhas. Narrou que, na data dos fatos, policiais civis deram cumprimento a mandado de busca e apreensão em seu domicílio, oportunidade em que foi localizada certa quantidade de maconha embaixo de sua cama.

Esclareceu que não havia valores em espécie no local e reconheceu como de sua propriedade uma balança de precisão e embalagens do tipo “zip lock” encontradas em seu quarto. Negou, contudo, o cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, alegando que adquiriu a substância por R$ 300,00 (trezentos reais) para uso pessoal, a ser consumida de forma gradual.

Confira-se o teor de suas declarações:

“
QUE, não tem advogado constituído neste momento; QUE, sua familia já tem conhecimento de sua prisão; QUE, afirma o interrogando que é usuário de droga tipo maconha há 12 anos e que esclarece que se separou recentemente e que foi morar na Rua Sto Antonio, lt 28 qd 202, São José, nesta cidade; QUE, a residência pertence a sua genitora; QUE, na casa moram sua irmã GREICE, as filhas dela, e seus genitores; QUE, afirma que no dia de hoje, 17/04/2024, por volta das seis horas, o interrogando afirma que estava se arrumando para ir ao serviço quando a policia civil foi até a sua residência com um mandado de busca e apreensão; QUE, após revista foi encontrada a droga tipo maconha embaixo da cama do interrogando; QUE, não foi encontrado nenhum dinheiro; QUE, a balança é de sua propriedade; QUE, as embalagens zip lock estavam no chão e outras na gaveta do armário no quarto; QUE, afirma que os materiais são de sua propriedade; QUE, nega ter comercializado drogas; QUE, a droga apreendida foi adquirida pela quantia de R$ 300,00, e que ia consumí-la aos poucos; QUE, foi encaminhado a esta Depol; QUE, não tem mais nada a dizer
”
(Id. 340593461).

Em sede de interrogatório judicial, o
apelante
admitiu ser o proprietário tanto da substância entorpecente quanto da balança de precisão, justificando que utilizava o referido instrumento exclusivamente para aferir a quantidade da droga adquirida, a fim de evitar ser lesado por terceiros. Reiterou não exercer atividade de tráfico de entorpecentes, sustentando que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal (Mídia, Id. 340593895).

Todavia, conforme se depreende dos autos, a tese defensiva revela-se inconciliável com as circunstâncias objetivas da apreensão. De acordo com os depoimentos harmônicos prestados, em juízo, pelos investigadores de polícia
Gilberto dos Santos
e
Danilo Ribeiro dos Santos
, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu, foram localizados, em seu quarto, ocultos sob o colchão da cama, não apenas o entorpecente, mas também apetrechos comumente associados à atividade de mercancia ilícita: um tablete de maconha, uma balança de precisão e embalagens plásticas do tipo
zip lock
(Mídias, Id. 340593892 e 340593893).

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. (...) 5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023”.

(AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Dessa forma, no caso em apreço, ausente qualquer indício de má-fé ou desvio de finalidade na atuação dos agentes policiais, não há dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Restou devidamente comprovada a apreensão de substância entorpecente em poder do apelante, as quais se destinavam ao comércio ilícito de drogas.

Com efeito, as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante corroboram a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

No caso em apreço, a apreensão simultânea de substância entorpecente em forma de tablete – ainda não fracionada para consumo imediato, de uma balança de precisão e, especialmente, de embalagens plásticas do tipo
zip lock
, constitui indício veemente da destinação mercantil da droga. A experiência forense revela que o usuário habitual, em regra, não mantém em sua residência apetrechos destinados à pesagem precisa e à embalagem da substância, os quais são comumente associados à atividade de distribuição.

Ademais, a quantidade apreendida – 63,50g (sessenta e três gramas e cinquenta centigramas) de maconha –, embora não exorbitante, é expressiva e incompatível com o porte eventual para consumo pessoal, sobretudo quando analisada em conjunto com os demais elementos colhidos na diligência.

A alegação do réu de que utilizava a balança para “não ser enganado pelo traficante” revela-se mera retórica defensiva, frequentemente utilizada em casos análogos, e que, no presente feito, perde completamente a credibilidade diante da presença de diversas embalagens plásticas vazias, cuja única finalidade plausível é o acondicionamento de porções fracionadas da substância, com vistas à comercialização.

Há que se ressaltar que para a configuração do tráfico de entorpecentes não se faz necessária a demonstração de atos de comércio, bastando que seja comprovada a prática de alguma das condutas previstas no artigo 33 da Lei n.11.343/2006.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade manter em depósito, descabido cogitar sua absolvição.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2. É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes. 3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, qual seja, a desclassificação para crime de uso pessoal, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório, mostrando-se incabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026